Tribunal: TJDFT
Processo: 0732845-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DE CUSTAS SOB PENA DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que indeferiu a petição inicial com base no art. 321, parágrafo único, e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, ambos do CPC, por ausência de recolhimento das custas e irregularidade de representação processual. A decisão determinou, ainda, o pagamento das custas sob pena de inscrição em dívida ativa. A parte apelante requer a reforma da sentença para afastar a obrigação de pagar custas e cancelar a inscrição em dívida ativa, invocando o art. 290 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a determinação de pagamento das custas processuais com ameaça de inscrição em dívida ativa quando não houve recolhimento inicial e a relação processual não se formou; (ii) estabelecer se deve ser aplicado o art. 290 do CPC para cancelar a distribuição, dispensando a cobrança das custas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 290 do CPC prevê que a falta de pagamento das custas iniciais acarreta o cancelamento da distribuição, não havendo previsão legal para exigir o pagamento das custas nem para impor inscrição em dívida ativa quando a relação processual não se formou.
4. A jurisprudência do STJ (AREsp 1.442.134/SP) orienta que, antes da citação do réu, a ausência de recolhimento das custas não gera obrigação de pagamento, pois a relação processual sequer se aperfeiçoou.
5. A determinação de pagamento com inscrição em dívida ativa em hipótese de indeferimento da inicial viola o art. 290 do CPC, que estabelece como única consequência o cancelamento da distribuição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A falta de pagamento das custas iniciais antes da citação do réu implica cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.
2. É ilegítima a determinação de pagamento das custas e a ameaça de inscrição em dívida ativa quando a relação processual não se formou.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 90, 290, 321, parágrafo único, e 485, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 1.442.134/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 17/11/2020, DJe 17/12/2020.
TJDFT, Acórdão 1731456, 0724745-44.2022.8.07.0007, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 19/07/2023.